Tribunal: TJPA
Processo: 0802014-49.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802014-49.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: D OURO JOIAS LTDA

REPRESENTANTE: VITORIA MARIA DE LIMA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. REQUISITO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo.

2.

A parte autora alegou inadimplemento após o pagamento de 12 parcelas de contrato celebrado mediante Cédula de Crédito Bancário (CCB).

3.

A decisão agravada deferiu a liminar e deixou de apreciar contestação apresentada antes do cumprimento da medida, mesmo matérias de ordem pública .

4.

A agravante sustenta, entre outros pontos, a ausência de apresentação da via original da CCB, inexistência de constituição válida em mora e abusividades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para o ajuizamento de ação de busca e apreensão; e
(ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos dos arts. 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título de crédito, submetendo-se aos princípios da cartularidade e circulação.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apresentação da via original do título é, em regra, requisito essencial para o ajuizamento de ações fundadas em CCB, inclusive busca e apreensão, como forma de garantir a autenticidade da cártula e evitar risco de dupla cobrança.

8.

A exigência pode ser excepcionalmente afastada apenas mediante justificativa idônea ou quando demonstrada a natureza escritural do título, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

A ausência da via original da CCB compromete a regular constituição do processo, caracterizando ausência de interesse de agir, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

10.

Diante desse vício estrutural, resta prejudicada a análise dos demais requisitos da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido para revogar a liminar e, com base no efeito translativo, extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

12.

Condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito, em regra, indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, quando emitida em formato cartular.
2. A ausência do título original, sem justificativa idônea ou comprovação de emissão escritural, configura ausência de interesse de agir e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º e 4º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.080.829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação nº 0868054-85.2023.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2026; TJPA, AI nº 0807773-28.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0802014-49.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: D OURO JOIAS LTDA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
D OURO JOIAS LTDA
em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S/A
, a qual deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo marca NISSAN, modelo KICKS ADVANCE 1.6, ano de fabricação 2024, chassi 94DFCAP15RB152433, placa QED7B55, cor branca, Renavam nº 001397913093.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, o agravado BANCO RCI BRASIL S/A narrou ter firmado com a agravante contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, instrumentalizado por Cédula de Crédito Bancário, em 03/07/2025, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 1.786,00 (mil setecentos e oitenta e seis reais) cada.

Alegou inadimplemento contratual após o pagamento de apenas 12 (doze) parcelas, requerendo o deferimento de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a apreensão do veículo em mãos de quem o detivesse. Consignou, ainda, que a contestação apresentada antes do cumprimento da medida não seria apreciada, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Transcrevo o excerto da decisão agravada:

"(...) III – Posto isto, DEFIRO a LIMINAR, determinando a BUSCA e APREENSÃO do veículo descrito na inicial, em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, à pessoa indicada pela Parte Requerente para recebê-lo. CINCO DIAS APÓS EXECUTADA A LIMINAR, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). O DEVEDOR FIDUCIANTE, NO PRAZO DE CINCO DIAS poderá pagar a integralidade da dívida pendente (...). IV – Com relação à contestação apresentada (...) vale destacar que o art. 3º, § 3º do Decreto Lei 911/69 é expresso ao dizer que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (...) como o bem não foi apreendido, resta inviável a apreciação da contestação apresentada."

Em suas razões recursais, a agravante
D OURO JOIAS LTDA
requer a reforma da decisão, sustentando:

(a) a necessidade de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título de crédito dotado de cartularidade e circulação;

(b) a ausência de notificação extrajudicial pessoal apta a constituí-la validamente em mora;

(c) a existência de abusividades contratuais, consistentes na venda casada de seguro prestamista, na cobrança de tarifa de registro sem comprovação da efetiva prestação do serviço, na cobrança de tarifa de cadastro, na capitalização de juros sem indicação clara da taxa aplicável e na fixação de juros de mora em percentual superior ao limite legal de 1% ao mês.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Por decisão interlocutória, esta Relatora deferiu o efeito suspensivo para suspender a ordem de busca e apreensão, reconhecendo
fumus boni iuris
quanto à ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário, à abusividade do seguro prestamista (Tema 972/STJ) e à fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês (Súmula 379/STJ).

O agravado apresentou contraminuta (ID 18871527), na qual sustenta a regularidade de todas as cláusulas contratuais, a validade da constituição em mora pelo envio da notificação ao endereço contratual, a legitimidade das tarifas de cadastro e registro, a ausência de venda casada de seguro prestamista e a regularidade da capitalização mensal dos juros.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a questão se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir a ação de busca e apreensão e se foram preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar.

DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

A agravante sustenta a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir a ação de busca e apreensão. A tese merece acolhimento.

A Lei nº 10.931/2004, em seus arts. 26 e 28, qualifica a Cédula de Crédito Bancário como título de crédito com força de título executivo extrajudicial, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, esta última expressamente consignada no art. 29, § 1º, do mesmo diploma, que admite a transferência mediante endosso em preto.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em
formato cartular
, razão pela qual se mantêm integralmente os atributos de cartularidade e circularidade inerentes ao título de crédito. A exigência de apresentação da via original é medida que se impõe para prevenir eventual circulação ilegítima do título e potencial dupla cobrança contra o devedor, notadamente porque a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, pode ser convertida em ação executiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1.946.423/MA, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 03/05/2022:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. (...) 4. Com efeito, a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado (...). 7. A apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.”

(STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/05/2022, DJe 09/05/2022)

No mesmo sentido, o entendimento reiterado da 3ª Turma do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL . EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2080829 MA 2023/0211790-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.”

(STJ, AgInt no REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/02/2022, DJe 22/02/2022)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma orientação, exigindo a apresentação da via original da CCB para instruir ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência reiterada das Turmas de Direito Privado desta Corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. CIRCULABILIDADE. NATUREZA CAMBIÁRIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1 – Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual oriundo de Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária, diante da não apresentação da via original do título. 2 – A questão em discussão consiste em saber se, para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão fundada em inadimplemento de obrigação garantida por Cédula de Crédito Bancário, é exigível a juntada da via original do contrato. A controvérsia envolve: (a) a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário como título dotado de cartularidade e circulabilidade; (b) a suficiência da cópia do instrumento contratual para instrução da inicial; (c) a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e economia processual; e (d) a eventual prática bancária de não endosso da cártula. 3 – A Cédula de Crédito Bancário, criada pela Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título de crédito dotado de circulação por endosso, o que impõe a observância do princípio da cartularidade, exigindo, para sua cobrança judicial, a apresentação do original como meio de autenticação e comprovação da titularidade do crédito. 4 – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação da via original do título é condição indispensável à propositura de ações que visem à busca e apreensão de bens dados em garantia, sob pena de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. 5 – A exigência da via original não se configura formalismo excessivo, mas decorre da própria estrutura jurídica do título de crédito, cuja circulação pode ensejar multiplicidade de execuções caso não haja controle rigoroso quanto à autenticidade e titularidade. 6 – A prática de não endosso alegada pela instituição financeira não tem o condão de afastar a exigência legal, tampouco os fundamentos de segurança jurídica que orientam o regime dos títulos de crédito, sendo irrelevante a suposta ausência de risco concreto de circulação da cártula. 7 – Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos, em conformidade com a legislação de regência e precedentes desta Corte e do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08680548520238140301 33554970, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FORMATO CARTULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento manejado por Maria de Fátima Santos de Sousa, suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau, sob o fundamento da ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário ( CCB) que lastreia a demanda. O agravante alega que, no contexto do processo eletrônico, a exigência de apresentação do título original configura formalismo excessivo, sendo suficiente a juntada de cópia digitalizada, acrescida de declaração de autenticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável ao deferimento de medida liminar em ação de busca e apreensão, mesmo nos casos em que o processo tramita de forma eletrônica e o autor instrui a petição inicial com cópia digitalizada do título. III. RAZÕES DE DECIDIR A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito com características de literalidade, cartularidade e circulação, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, o que impõe a necessidade da apresentação da via original para fins de ajuizamento de ação fundada no referido título. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência do original da CCB, especialmente quando emitida em formato cartular, compromete a higidez da demanda executiva, não sendo suprível por cópia simples ou declaração de autenticidade do advogado. A exigência de apresentação do título original visa resguardar a segurança jurídica do devedor, evitando o risco de cobrança duplicada decorrente da eventual circulação da cártula. A flexibilização da exigência da via original somente é admitida, excepcionalmente, quando a parte autora comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade de apresentação do documento ou demonstra a validade jurídica de versão eletrônica certificada nos termos da legislação específica (MP nº 2.200-2/2001). No caso concreto, o agravante limitou-se a apresentar cópia digitalizada da CCB, sem a devida certificação digital ou qualquer justificativa plausível para a ausência do título original, não afastando os fundamentos da decisão agravada. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do STJ e desta Corte Estadual, que reiteradamente reconhecem a indispensabilidade do título original para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada em CCB cartular. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário emitida em formato cartular exige, para a propositura válida de ação de busca e apreensão, a apresentação da via original do título ou a demonstração de sua autenticidade por meio de certificação digital válida. A mera juntada de cópia digitalizada do título, desacompanhada de certificação reconhecida ou justificativa idônea, é insuficiente para autorizar a concessão de medida liminar de apreensão do bem. A exigência da via original não configura formalismo excessivo, mas medida necessária à proteção da segurança jurídica e à prevenção de cobrança em duplicidade, em observância ao princípio da cartularidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08077732820258140000 33490425, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Registre-se que o agravado
não juntou a via original da CCB
nos autos de origem,
não alegou
a emissão do título em formato escritural (hipótese em que a exigência seria dispensada, nos termos da Lei nº 13.986/2020, que incluiu o art. 27-A na Lei nº 10.931/2004) e
sequer enfrentou
esta questão na contraminuta.

Deste modo, não cumprida a exigência,
sine qua non
, para o processamento e julgamento da demanda, deve o feito ser julgado, extinto sem resolução ce mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar e consequentemente, com base no efeito translativo,
EXTINGUIR A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Consequentemente, CONDENO o réu, ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atribuído a causa.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026